Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-80.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em razão da inadequação da via eleita, porquanto o autor, mesmo após a ordem de emenda, não instruiu a ação de imissão na posse com documento hábil capaz de comprovar a sua titularidade sobre o imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse processual para ajuizamento de ação de imissão na posse fundada em contrato particular de compra e venda.
III. Razões de decidir
3. A ação de imissão na posse é o instrumento jurídico adequado para que alguém obtenha a posse que nunca exerceu, ostentando natureza petitória, pois, embora o pedido consista na imissão na posse, a causa de pedir repousa na propriedade, decorrente do ius possidendi, comprovado mediante título de domínio. Trata-se, portanto, de demanda proposta pelo proprietário que nunca deteve a posse direta do imóvel, contra aquele que injustamente a mantém.
4. Segundo o art. 1.227 do Código Civil, os direitos reais sobre imóveis somente se constituem ou transmitem, entre vivos, com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, complementado pelo art. 1.245, que dispõe que a transferência da propriedade se opera mediante o registro do título translativo. Assim, para o ajuizamento da ação petitória, impõe-se a apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório competente.
5. No caso, o autor juntou apenas instrumento particular de compra e venda com firma reconhecida, documento que não se presta à comprovação da propriedade, por não constituir título hábil à transmissão do domínio.
6. Diante do não atendimento da ordem de emenda para comprovar a propriedade do imóvel, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito, por falta de interesse de agir, decorrente da inadequação da via eleita.
7. É devida a condenação do apelante a arcar com os honorários sucumbenciais na hipótese de desprovimento da apelação que confirma sentença de indeferimento da petição inicial, desde que o réu integre a lide mediante a constituição de advogado para apresentar contrarrazões.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e não provida.
___________
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.227, 1.228, 1.245
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Honorários de sucumbência. Tema Repetitivo 1.076; REsp 1.753.990/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/10/2018.
TJDFT. Imissão de posse. APC 20150110146247, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 11/05/2016; APC 0704757-39.2019.8.07.0008, Rela. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 17/11/2021. APC 0728686-14.2022.8.07.0003, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 17/04/2024; APC 0748296-37.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu machado, Sexta Turma Cível, j. 04/06/2025.
TJDFT. Honorários de sucumbência. APC 0715135-20.2025.8.07.0016, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 02/10/2025.